Tribunal: CARF
Processo: 16682.901571/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA JURÍDICA DOS BENS E SERVIÇOS.
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo para a apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no conceito de insumo delineado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a partir dos critérios de essencialidade e relevância dentro do processo produtivo.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, que te darei o direito”) e o princípio jura novit curia (o Juiz conhece o Direito”).
Não há que se falar em violação aos princípios da congruência e adstrição, ou em decisão extra petita, pois, do contrário, o julgador somente poderia examinar a pretensão das partes à luz das normas por eles invocadas, cenário que, como adiantado, não se sustenta.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO.
Nos termos da Lei no 4.506, de 1964, a taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção de seus rendimentos.
A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901571/2020-23
ACÓRDÃO
3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE STATOIL BRASIL
ÓLEO E GÁS LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA
JURÍDICA DOS BENS E SERVIÇOS.
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo
para a apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no
conceito de insumo delineado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, a partir dos critérios de essencialidade e relevância dentro
do processo produtivo.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está vinculado ao
fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância
a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu
conhecimento, conforme o brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi jus
("dá-me o fato, que te darei o direito”) e o princípio jura novit curia ("o Juiz
conhece o Direito”).
Não há que se falar em violação aos princípios da congruência e adstrição,
ou em decisão extra petita, pois, do contrário, o julgador somente poderia
examinar a pretensão das partes à luz das normas por eles invocadas,
cenário que, como adiantado, não se sustenta.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. TAXA
ANUAL DE DEPRECIAÇÃO.
Nos termos da Lei no 4.506, de 1964, a taxa anual de depreciação será
fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização
econômica do bem pelo contribuinte, na produção de seus rendimentos.
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
2
A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida
útil admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de
bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde
que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra
entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os
prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os
mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por
sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter
a glosa sobre os créditos referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas
empresas Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda e BW Offshore do Brasil
Ltda, (ii) ao serviço de transporte aéreo e (iii) a serviços de apoio marítimo. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
011.657, de 19 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.901570/2020-89,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
3
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ, com os devidos
complementos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento pleiteado por meio do PER/Dcomp no [...], no
valor de R$ [...] referente à contribuição para [...] relativa ao [...] trimestre de [...],
e não homologou as compensações declaradas nas seguintes Dcomp:
(...)
O Relatório Fiscal e a manifestação de inconformidade são sintetizados a seguir.
1 Relatório Fiscal
1.1 FUNDAMENTAÇÃO
(...)
Desta forma, considerando que os custos, despesas e encargos precisam estar
vinculados a alguma das formas de receitas descritas nos incisos I a IV art. 45 da
IN RFB 1.717/17 para que seja possível o ressarcimento, se não ocorrer nenhuma
das modalidades descritas, não há que se falar em crédito ressarcível no
respectivo mês que não tenha ocorrido a determinada receita.
Ressalta-se que este despacho decisório, no que diz respeito ao valor reconhecido
para proceder às compensações, se limita à análise dos créditos ressarcíveis e/ou
compensáveis vinculados às receitas. Os demais créditos serão analisados,
conforme o caso, em processos próprios e serão utilizados aqui com o objetivo de
aferir a regularidade das deduções e compensações efetuadas pelo contribuinte.
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No intuito de apurar a procedência do crédito alegado, demos início ao
procedimento fiscal e intimamos o contribuinte (ciência no dia [...]) a apresentar
arquivos digitais e memoriais descritivos de cálculo que pudessem refletir a
composição da base de cálculo dos créditos pleiteados, além de esclarecimentos
diversos relacionados aos créditos sob análise, referentes ao período.
Não havendo resposta, a empresa foi reintimada nos dias [...], mas não houve
qualquer manifestação.
O Contribuinte informou na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD –
Contribuições) possuir créditos referente às seguintes naturezas:
i. Aquisição de bens utilizados como insumo;
ii. Aquisição de serviços utilizados como insumo;
iii. Aluguéis de prédios;
iv. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito sobre encargos de depreciação).
1.3 DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
4
Intimamos o Contribuinte a apresentar a memória de cálculo dos bens utilizados
como insumos, no Termo de Intimação Fiscal no [...].
Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD, conseguimos
extrair a relação de Bens considerados insumos pelo Contribuinte. Tais bens
puderam ser validados com as informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
No entanto, não há informação sobre como os bens são utilizados pela empresa,
para confirmar que pertençam ao processo seu produtivo, nem sobre em que
áreas da empresa foram aplicados, para que possamos certificar que se tratavam
de insumos.
Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza e
liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à título de BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
1.4 DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Intimamos o Contribuinte a apresentar a memória de cálculo dos serviços
utilizados como insumos, no Termo de Intimação Fiscal no [...].
Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD, conseguimos
extrair a relação de Serviços considerados insumos pelo Contribuinte.
Entretanto, tais serviços não puderam ser validados com informações externas. E
o Contribuinte não apresentou a documentação fiscal de suporte que pudesse
comprovar os mesmos.
Adicionalmente, não há informação sobre como os serviços são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao seu processo produtivo, nem sobre
em que áreas da empresa foram aplicados, para que possamos certificar que se
tratavam de insumos.
Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza e
liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à título de
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
1.5 DOS ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
Os valores puderam ser comprovados, pois constam na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB).
Assim sendo, todos os valores declarados pelo Contribuinte nesta natureza serão
aceitos.
1.6 DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Não localizamos na EFD Contribuições quais eram os bens incorporados ao ativo
imobilizado que ensejavam créditos de PIS/COFINS. Por isso, intimamos o
Contribuinte a apresentar a memória de cálculo dos bens do ativo imobilizado e
seus respectivos encargos de depreciação, no Termo de Intimação Fiscal no [...].
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
5
Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de certeza e
liquidez quantos aos créditos, os valores declarados a título de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre
encargos de depreciação) serão glosados.
1.7 DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
Os créditos de PIS/COFINS estão detalhados em planilhas arroladas ao processo,
em que se reconstruíram os cálculos levando-se em conta as informações
descritas no presente Despacho.
O Pedido de Ressarcimento do Contribuinte de que trata este Despacho foi
realizado com base nos créditos vinculados às receitas conforme demonstrativo a
seguir:
(...)
No entanto, com base no art. 45 da IN RFB 1.717/17, destaca-se que os créditos
vinculados à receita de exportação – Importação não ensejam direito ao
ressarcimento. Somente são passíveis de desconto das Contribuições.
1.8 CONCLUSÃO
Fica o Sujeito Passivo CIENTIFICADO e INTIMADO a, no prazo de 30 (tinta) dias,
retificar as Escriturações Fiscais Digitais (EFD) - Contribuições - para que o crédito
apurado no trimestre e sua devida utilização reflitam os valores apurados por esta
fiscalização:
(...)
Ciente do Despacho Decisório em [...] ([...]), a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade em [...] alegando o que se segue.
2 Manifestação de Inconformidade
2.1 O OBJETO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E SÍNTESE
DOS FATOS
(...)
2.2 BREVES CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Requerente é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve diversas
atividades vinculadas à indústria petrolífera, tendo como objeto social, dentre
outros, a exploração, desenvolvimento, produção e venda de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos.
(...)
2.3 DIREITO
2.3.1 A Inequívoca Comprovação do Direito Creditório
No decorrer de suas atividades, no [...] trimestre de [...], a Requerente apurou
créditos relativos a (i) aquisições de bens utilizados como insumos, (ii) aquisição
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
6
de serviços utilizados como insumos, (iii) aluguéis de prédios e (iv) encargos de
depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, todos vinculados a
receitas de exportação de petróleo (doc. [...]), nos termos do artigo 45, inciso I, da
IN/RFB no 1.717/2017, detalhadamente discriminados na planilha anexa (doc. [...],
todos na proporção de 60%; exata medida da participação da Requerente no
contrato de consórcio de exploração do Campo de Peregrino.
Assim, com exceção dos créditos referentes aos aluguéis de prédios, já
integralmente reconhecidos e homologados pelas autoridades administrativas, a
Requerente passa a demonstrar, a seguir, de forma detalhada e acompanhado de
sua documentação suporte, a discriminação de cada um dos itens que compõem
o seu direito creditório.
2.3.2 Aquisição de Bens Utilizados como Insumos
(...)
2.3.3 Serviços Utilizados como Insumos
(...)
2.3.4 Créditos sobre Encargos de Depreciação de Bens incorporados ao Ativo
Imobilizado
(...)
2.3.5 A Necessidade de Observância do Princípio da Verdade Material
(...)
3 Solicitação de Juntada de Novos Documentos
Em [...], a Manifestante solicitou juntada aos autos de tradução juramentada, do
inglês para o português, dos seguintes contratos:
(...)
Ao longo da manifestação de inconformidade, a Interessada apresenta posições
doutrinárias, julgados do CARF e Soluções de Consulta Cosit.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a seguinte Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins os créditos vinculados às receitas de
exportação são passíveis de ressarcimento e compensação, com fundamento no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, por
configurar a exportação hipótese de não incidência das contribuições.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE.
Para que sejam reconhecidos, os créditos pleiteados têm que ser líquidos e certos.
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
7
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. CRÉDITOS.
PRODUTOS QUÍMICOS. POSSIBILIDADE.
Na atividade de exploração de petróleo e gás, os produtos químicos enquadram-se
no conceito de insumos do processo de produção.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. ÓLEO DIESEL
MARÍTIMO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins o óleo diesel utilizado para geração
de energia é insumo do processo de produção.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. QUEROSENE DE
AVIAÇÃO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Querosene de aviação utilizado no transporte de funcionários não se enquadra no
conceito de insumo no regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. TRANSPORTE
AÉREO DE FUNCIONÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, os dispêndios com transporte de
funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. NOTA FISCAL. SERVIÇOS CREDITÁVEIS E NÃO
CREDITÁVEIS. VALORES NÃO SEGREGADOS. CRÉDITOS. ILIQUIDEZ.
Referindo-se a nota fiscal a serviços creditáveis e não creditáveis, e não havendo
segregação dos valores, impossível o reconhecimento de créditos por ausência de
liquidez.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PERÍODO DE APROVEITAMENTO.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, os créditos sobre insumos são
determinados mediante a aplicação das alíquotas das contribuições sobre o valor
do bem ou serviço adquirido no mês.
PAF. PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, argumentos desacompanhados de
documentos que os amparem não têm o condão de fazer prova do direito alegado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do
contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF
por força do art. 15 do mesmo Código.
DOCUMENTOS. LÍNGUA PORTUGUESA. OBRIGATORIEDADE.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
8
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário em 27/05/2021.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente apresenta as seguintes alegações para a sua alegação de
nulidade do Acórdão da DRJ, verbis:
III – AS RAZÕES PARA A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
- Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
- Necessidade de Observância do Princípio da Verdade Material
- Conversão do Julgamento em Diligência
- Impossibilidade de Supressão de Instância
17. Apesar do reconhecimento dos créditos referentes aos aluguéis de
prédios, no que se refere aos demais itens acima discriminados, o despacho
decisório deixou de homologá-los “diante da falta de comprovação do
alegado direito creditório e falta de certeza e liquidez quanto aos créditos
declarados”.
18. Narra o despacho decisório que a Recorrente foi intimada “a apresentar
arquivos digitais e memoriais descritivos de cálculo que pudessem refletir a
composição da base de cálculo dos créditos pleiteados, além de
esclarecimentos diversos relacionados aos créditos sob análise”.
19. Ocorre que, tal como narrado em sua Manifestação de Inconformidade,
diante do contexto altamente conturbado em razão do início da pandemia e
das medidas de distanciamento impostas pela COVID-19, que já vinham
afetando significativamente a rotina dos colaboradores da Recorrente que
atuam em seu escritório, por um lapso, as intimações relacionadas a essa
matéria deixaram de ser verificadas e endereçadas antes de proferido o
despacho decisório.
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
9
20. Assim, em que pese o louvável e reconhecido esforço das autoridades
administrativas nesse sentido, o despacho decisório foi proferido sem que
houvesse uma adequada verificação das informações e documentos
relativos ao direito creditório em análise; não obstante, parte relevante das
informações necessárias para a validação dos créditos postulados pela
Recorrente já se encontrassem nos próprios controles das autoridades
fiscais.
(...)
35. Desse modo, se a decisão recorrida considerou que os elementos
disponíveis na manifestação não seriam suficientes para a completa análise
do crédito pleiteado pela ora Recorrente, seria de rigor que tivesse deferido
o pedido formulado pela Recorrente - devidamente fundamentado no
termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/197212 - para
converter o julgamento de primeira instância em diligência.
36. Ao inadvertidamente indeferir o pedido de diligência, a decisão recorrida
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que
cerceia à Recorrente o seu direito amplo à comprovação do direito
creditório pleiteado, sendo de rigor o reconhecimento de sua nulidade, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
(...)
37. Inclusive, em casos em que a solução da lide, em razão de sua
especificidade e complexidade, tal como o ora em análise, demanda a
realização de diligência para a sua solução, a negativa de sua realização
configura claro cerceamento do direito de defesa, conforme já reconhecido
pelo CARF:
(...)
46. Ante o exposto, demonstrado que a decisão recorrida violou os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, é de
rigor o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/7214, para que seja proferida nova decisão deferindo
o pedido de diligência requerido em sua Manifestação de Inconformidade,
de modo a permitir que a Recorrente apresente todos os elementos que as
autoridades julgadoras entendam como necessários para formação de seu
convencimento, especialmente para que tais elementos sejam devidamente
apreciados em duas instâncias administrativas, sob pena de caracterização
de supressão de instância.
47. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas
para fins de argumentação, a Recorrente requer que os documentos
acostados ao presente Recurso Voluntário e, ainda, aqueles que vierem ser
apresentados até o seu julgamento, sejam devidamente considerados pelas
autoridades julgadoras como provas a formar o seu convencimento.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
10
48. Isso porque, as alíneas ‘a’ e ‘c’, do parágrafo 4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, permitem a apresentação de documentos adicionais
após a Manifestação de Inconformidade nas seguintes situações:
(...)
49. No presente caso, a Recorrente já esclareceu que a não apresentação de
determinados documentos antes de ser proferido o despacho decisório
ocorreu exclusivamente diante do contexto altamente conturbado em razão
do início da pandemia e das medidas de distanciamento impostas pela
COVID-19, que já vinham afetando significativamente a rotina dos
colaboradores que atuam em seu escritório.
Vejamos os fundamentos da decisão da DRJ:
VI - DA ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL E DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Interessada alega que “conforme já demonstrado ao longo da presente
defesa, inclusive com as correspondentes comprovações documentais, o
direito creditório pleiteado pela Requerente é líquido e certo e tais
elementos devem ser apreciados exaustivamente, nesse momento, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento competente para
decidir a matéria, em observância ao princípio da verdade material, que
rege o processo administrativo fiscal”.
“Desse modo, caso a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competente entenda que os elementos disponíveis na presente defesa não
são suficientes para a análise do crédito pleiteado, o que se admite apenas
para fins de argumentação, a Requerente requer, subsidiariamente, a
conversão do julgamento de primeira instância em diligência”.
O princípio da verdade material destina-se à busca da verdade que está
para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do
seu onus probandi. Em outras palavras, o princípio da verdade material
autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes,
quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos
ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma
outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes).
Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus
de provar o que alega/pleiteia a oportunidade de produzir algo que, do
ponto de vista estritamente legal, já deveria compor o pleito desde sua
formalização inicial.
As alegações feitas no processo devem vir acompanhadas das provas
respectivas para que sejam aceitas pelo julgador. Provado determinado fato
pela parte, deverá o julgador examinar se a lei confere o direito almejado e,
em caso positivo, acolher o pedido. Não provado o fato, a pretensão será
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
11
negada, pois o fato será tido por inexistente para o fim processualmente
pretendido.
Para o julgador o que é verdade é aquilo que é provado. Se a Recorrente
não se desincumbiu do ônus de provar que as informações prestadas nas
EFD-Contribuições eram verídicas, tendo apresentado manifestação de
inconformidade pobre de informações e documentos probatórios, descabe
se ancorar no princípio da verdade material para solicitar realização de
diligência e tentar alcançar seu objetivo de ter o direito creditório
reconhecido.
À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que atestem, de
forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, além de seu
enquadramento nos requisitos legais quando for o caso, visto que, sem tal
evidenciação, o reconhecimento do direito pleiteado fica inarredavelmente
prejudicado. Como é de sabença geral, nos pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do contribuinte,
nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao
PAF por força do art. 15 do mesmo Código, assim descritos:
(...)
Diante do exposto, indefiro o pedido de diligência.
Com razão a DRJ. Já está pacificado neste Conselho que diligências não
devem ser solicitadas para realizar produção probatória a cargo de
qualquer das partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos julgadores.
Caso os julgadores recebam um pedido de diligência, mas entendam que
sua realização é desnecessária, podem rejeitar o pedido. A eventual dúvida
a ser esclarecida é do colegiado, portanto cabe a este decidir se tal dúvida
existe; inexistindo, e estando o processo, no entender do colegiado, pronto
para imediato julgamento, a diligência deverá ser negada. É o que
determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
12
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A rejeição ao pedido de diligência pela DRJ pode ser objeto de recurso a
este Conselho, que pode decidir pela sua necessidade, revertendo a
decisão da DRJ. Contudo, trata-se de uma análise sobre o “mérito” da
preliminar, não existindo qualquer razão para decretação de nulidade do
acórdão. Nesse sentido, este Conselho já pacificou a matéria através da
Súmula Vinculante CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Quanto ao pedido subsidiário feito pelo recorrente, no sentido de que
sejam aceitos os novos documentos acostados ao presente Recurso
Voluntário, entendo pelo seu provimento. Este Conselho tem privilegiado o
Princípio da Verdade Material, flexibilizando o alcance do art. 16, § 4o,
alínea “a”, do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre a possibilidade de
apresentação de prova documental após a Impugnação, desde que “fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior”.
Não há qualquer ilegalidade nessa aceitação, mas apenas uma
interpretação menos restritiva do que possa ser considerado “motivo de
força maior”. Neste presente processo, por exemplo, mostra-se aceitável o
argumento sobre o “contexto altamente conturbado em razão do início da
pandemia e das medidas de distanciamento impostas pela COVID-19, que
já vinham afetando significativamente a rotina dos colaboradores que
atuam em seu escritório”.
Por fim, tendo em vista que os documentos que o contribuinte solicitou a
apresentação através de diligência, feita em pedido à DRJ, já foram aceitos
neste julgamento, torna-se desnecessária a análise desta nova preliminar
de diligência, pela perda do seu objeto.
Nesse contexto, voto por rejeitar o pedido para declaração da nulidade do
Acórdão da DRJ, rejeitar a preliminar de diligência, e dar provimento ao
pedido para juntada aos autos dos documentos anexos ao presente
Recurso Voluntário.

DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
13
DOS PRODUTOS QUÍMICOS
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
76. A composição dos créditos apurados no valor de R$ 109.954,95 pode ser
verificada pela planilha anexa ao doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade e pelas notais fiscais apresentadas a título ilustrativo para
cada um dos períodos de apuração (doc. 10 da Manifestação de
Inconformidade).
77. Ao analisar o item em questão, a decisão recorrida reconheceu a
essencialidade de tais produtos químicos no processo produtivo da
Recorrente, mas entendeu que para algumas linhas da planilha apresentada
a Recorrente calculou créditos que ultrapassavam o percentual de 60% do
valor do item, proporção de sua participação no consórcio do Campo de
Peregrino, limitando o reconhecimento do direito creditório a essa
proporção de 60%.
78. No entanto, ao contrário do alegado pela decisão recorrida, a simples
análise da referida planilha demonstra que os créditos em questão foram
apurados na proporção correta, sendo inclusive possível verificar tal fato
pelas fórmulas matemáticas utilizadas.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.1.1 Produtos Químicos
A Manifestante informa que são:
(...)
Considerando a atividade da empresa (exploração, desenvolvimento,
produção e venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos), pode-
se concluir que os produtos químicos utilizados nas formas acima descritas
são essenciais (“Tais produtos são aplicados diretamente no óleo durante a
produção, interagindo com eles e passando inclusive a compor o produto
de venda”) ou relevantes (“visam garantir ... a especificação da água a ser
descartada...”) para o processo de produção da Manifestante.
A Recorrente informou no subtópico intitulado “A Inequívoca Comprovação
do Direito Creditório” que:
(...)
Contudo, em várias linhas da planilha relativa às aquisições de produtos
químicos (doc. 09 juntado à manifestação de inconformidade) calculou
créditos sobre uma base que representa mais de 60% do valor total do item.
Por esse motivo, o cálculo das bases foi refeito aplicando-se o percentual
mencionado sobre o total de cada item, o que ocasionou a redução do valor
dos créditos da Interessada passíveis de aproveitamento.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
14
(...)
Pelo exposto, a Recorrente faz jus a créditos no valor total no trimestre de
R$104.640,39, conforme planilha denominada “Glosas Revertidas DRJ”,
anexa aos autos como arquivo não paginável.
Foi elaborada a relação dos produtos químicos, com uma tabela indicando
o valor do item, e na coluna “Base Crédito PIS/Cofins” este valor do item
foi multiplicado por 60%. A partir dessa nova base foi calculado o crédito
de Cofins, cujo total é exatamente o mesmo valor que consta da tabela
anexada na parte dispositiva do acórdão a quo, indicando o valor ao qual
foi dado provimento no recurso do contribuinte.
A contestação do contribuinte no presente Recurso Voluntário, entretanto,
foi extremamente genérica, limitando-se a afirmar que “a simples análise
da referida planilha demonstra que os créditos em questão foram apurados
na proporção correta, sendo inclusive possível verificar tal fato pelas
fórmulas matemáticas utilizadas”.
Tal argumento, por óbvio, é insuficiente para infirmar os cálculos
efetuados. O recorrente poderia, por exemplo, montar uma planilha
semelhante à elaborada pela DRJ, demonstrando que alguns itens
deixaram de ser incluídos, ou que o valor das notas fiscais estava
equivocado, maculando todo o cálculo realizado. Contudo, não cumpriu
com seu ônus de impugnar especificamente a decisão contestada.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DA QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
87. Conforme já esclarecido em sua Manifestação de Inconformidade, o
querosene de aviação é utilizado como combustível para abastecer as
aeronaves que transportam seus funcionários para as plataformas de
petróleo offshore.
88. Como as atividades da Recorrente são desenvolvidas offshore, dúvida
não pode haver da essencialidade do querosene de aviação para o
transporte de pessoal para os ininterruptos turnos a bordo das plataformas
de petróleo e gás.
89. Nesse contexto, é evidente que a aquisição de querosene de aviação
pela Recorrente enquadra-se no critério de essencialidade definido pela
Primeira Seção do STJ já, pois, a atividade de exploração e produção de
petróleo e gás offshore depende intrínseca e fundamentalmente do
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
15
abastecimento de tais aeronaves e ainda a sua falta privaria o processo
produtivo de qualidade, quantidade e suficiência, na linha do entendimento
adotado pela Ministra Regina Helena Costa no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
90. Nesse sentido, a possibilidade de apuração de créditos de PIS na
aquisição de combustível a ser utilizado em transporte de funcionários de
modo a permitir a manutenção do seu processo produtivo offshore já foi
reconhecida pela Solução de Consulta Cosit no 80/2019:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMBUSTÍVEL DE
VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE.
No regime de apuração não cumulativa do PIS, é possível o desconto de
crédito, na modalidade aquisição de insumos para a prestação de serviço, o
combustível consumido em veículos utilizados para deslocamento de
pessoal técnico para a execução do serviço contratado.
91. Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente
sobre a aquisição de querosene de aviação.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.1.3 Querosene de Aviação
Assim se manifesta a Recorrente:
(...)
Os dispêndios com transporte de funcionários, em regra, não são passíveis
de creditamento no regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins.
É o que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
conforme abaixo:
(...)
Registra-se, ademais, que, quando o querosene de aviação é adquirido de
empresa não enquadrada como produtora ou importadora, não há
incidência de tributação de PIS e Cofins na venda e, consequentemente,
não há direito ao cálculo de créditos sobre o valor de sua aquisição, ainda
que esse combustível atenda aos requisitos para enquadramento no
conceito de insumo.
Desse modo, as glosas devem ser mantidas.
Vejamos, agora, a acusação fiscal, no Despacho Decisório (fl. 74):
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
21. Inicialmente, não localizamos na EFD Contribuições quais eram os Bens
que ensejavam créditos de PIS/COFINS em valores que correspondiam aos
Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
16
valores declarados de crédito. Por isso, intimamos o Contribuinte a
apresentar a memória de cálculo dos bens utilizados como insumos, no
Termo de Intimação Fiscal No 01.
22. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Bens considerados insumos pelo
Contribuinte. Tais bens puderam ser validados com as informações das
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
23. No entanto, não há informação sobre como os bens são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma,
nem sobre em que áreas da empresa foram aplicados os bens, para que
possamos certificar que se tratavam de insumos.
24. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de
certeza e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à
título de BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
Como se verifica, o indeferimento do pleito se deu em razão do Auditor-
Fiscal afirmar que “não há informação sobre como os bens são utilizados
pela empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da
mesma, nem sobre em que áreas da empresa foram aplicados os bens,
para que possamos certificar que se tratava de insumos”. Para infirmar esta
decisão, o contribuinte afirma que que anexou aos autos um detalhamento
do processo produtivo da empresa, bem como que a integralidade das
notas fiscais de entrada que compõem os créditos referentes a aquisição
bens utilizados como insumos está devidamente relacionada na EFD –
Contribuições.
O Colegiado de piso, por sua vez, fundamentou sua decisão em dois
argumentos: (i) “Os dispêndios com transporte de funcionários, em regra,
não são passíveis de creditamento”; e (ii) “quando o querosene de aviação
é adquirido de empresa não enquadrada como produtora ou importadora,
não há incidência de tributação de PIS e Cofins na venda e,
consequentemente, não há direito ao cálculo de créditos”.
Em relação ao primeiro argumento da DRJ, observo que a própria decisão
traz a solução para a controvérsia, ao afirmar que “Os dispêndios com
transporte de funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento”.
Isso é verdade. Mas apenas em regra, pois comporta exceções. Afinal, a
decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR deixa claro que o
conceito de insumos deve ser verificado caso a caso, ou seja,
casuisticamente, in verbis:
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
Fl. 5478
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
17
(...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é
essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade
desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para
efeito de creditamento, assim compreendido num sistema de não-
cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles
elementos na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto
sensivelmente dependente de instrução probatória, providência essa,
como sabido, incompatível com a via especial.
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial,
para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o
retorno dos autos à instância ordinária, nos termos do fundamento supra.
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
18
Portanto, os gastos com o fornecimento de transporte urbano para
funcionários, ou com o combustível utilizado nos carros que ficam à
disposição da diretoria, por exemplo, não devem ser incluídos na base de
cálculo dos créditos. Contudo, no presente caso, tratando-se de empresa
que atua com exploração de petróleo offshore (em alto mar), esse
dispêndio com transporte de funcionários para as plataformas é bastante
específico e característico do processo produtivo em análise, pois não
existe um sistema regular de transporte público para tais locais, os quais
também são inacessíveis para os funcionários por seus meios de transporte
particulares.
Assim, a especificidade do processo produtivo/atividade empresarial do
recorrente exige que tal transporte seja fornecido por ele fornecido, sob
pena de paralisar suas atividades. É através do transporte dos funcionários
para a troca de turnos, substituindo outros empregados, que se mantém a
operação em funcionamento. Pelo “teste da subtração”, sem este gasto,
não haveria como prosseguir com o processo produtivo, pois os
funcionários não conseguiriam, por esforço próprio, chegar ao local de
trabalho.
Quanto ao segundo argumento, com razão a DRJ. Apesar de não ter sido
fundamento do Despacho Decisório, a tributação do querosene de aviação
se dá no regime monofásico, que não permite o creditamento, como
determina a Lei no 10.637/2002, e com entendimento nesse sentido
confirmado pelo STJ. Vejamos os termos da Lei no 10.560/2002 e da Lei no
10.637/2002:
Lei no 10.560/2002
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, relativamente à receita
bruta decorrente da venda de querosene de aviação, incidirá uma única
vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou importador, às alíquotas de 5%
(cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros e dois décimos por cento),
respectivamente (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.637/2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
19
VI - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação; (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
O STJ decidiu, no julgamento do REsp no 1.895.255 – RS, sob o rito previsto
para os recursos repetitivos, com publicação no DJe em 05/05/2022, pela
impossibilidade de creditamento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS
dentro do sistema de tributação monofásica por entendê-la incompatível
com a monofasia:
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da
não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a
saber:
• Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade ";
• Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não
assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente
de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero ".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos
arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a
constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por outro modo
constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além
de ser norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I,
"b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da
especialidade), foi republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
20
5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art.
24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
(...)
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico,
setor de autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de
comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária
e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente para financiar o
revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência
da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica
que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja,
é justamente o creditamento que violaria o princípio da não
cumulatividade.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art.
13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica
(arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
21
a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido.
Existindo norma legal que rege a matéria, bem como decisão do STJ sob o
rito dos recursos repetitivos, o julgador não pode deixar de aplicá-las sob o
argumento de que o direito não foi indicado pelas partes. A demonstração
da subsunção dos fatos à norma faz parte tanto da tese do “autor” quanto
da “defesa”, ambos dando sua própria interpretação dos fatos à luz do
direito que entende aplicável. O julgador, como aquele que “conhece o
direito”, não pode ficar limitado a decidir com base unicamente nessas
teses apresentadas pelas partes.
Assim, acertada a decisão da DRJ que verificou a impossibilidade do
creditamento, apesar de ter se utilizado de argumento distinto daquele
constante do Despacho Decisório. É nesse sentido o entendimento pacífico
do STJ, conforme os seguintes precedentes:
i) AREsp 2.509.069/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicação em
22/03/2024:
O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não há violação aos
limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal,
adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à
subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos
jurídicos diversos dos esposados pelas partes”. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos
da causa, cabe ao juiz dizer o direito. (AgInt no AREsp n. 2.396.382/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
1/12/2023.).
No mesmo sentido:
(...)
No caso, o acórdão recorrido, analisando os fatos constitutivos do direito
alegado pela autora/recorrente, aplicou o posicionamento jurídico que
considerou adequado para a solução da lide, não havendo se falar em
violação aos princípios da congruência e adstrição. A vingar a tese
defendida pela insurgente, o magistrado somente poderia examinar a
pretensão autoral à luz das normas invocadas na exordial, cenário que,
como adiantado, não se sustenta, diante dos princípios mihi factum dabo
tibi ius e jura novit curia.

Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
22
ii) AgInt no AREsp 1.188.873/MS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, publicação em 14/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ALEGADA AFRONTA
AOS ARTS. 2o E 128 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO.
DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA MULTA. QUESTÃO ATRELADA AO
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa
aos arts. 2o e 128 do CPC/73, tendo em vista que a fundamentação não é
critério apto para a avaliação de julgamento extra petita. "Aplicável ao caso
o princípio do jura novit curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao
juiz dizer o direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz
aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos
apresentados pela parte" (AgRg no REsp 972.349/MG, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe de 18.3.2008).

iii) REsp 1.349.667/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, publicação em
12/11/2014:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR LEI POSTERIOR.
RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ao contrário do que aponta o recorrente, verifica-se que o recurso de
apelação do contribuinte traz expressa impugnação ao fundamento do auto
de infração que diz respeito à destinação dos produtos por ele fabricados e
comercializados. Sendo assim, o Tribunal de origem não violou o disposto
no art. 515 do CPC.
2. Ademais, o magistrado não está vinculado ao fundamento legal
invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo
qualificar juridicamente os fatos trazidos ao seu conhecimento, conforme
o brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi jus ("dá-me o fato, que te
darei o direito) e o princípio jura novit curia ("o Juiz conhece o Direito").
3. A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui
exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos
do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a
inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo.

iv) AgRg no REsp 1.120.968/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
publicação em 02/09/2014:
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
23
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 515 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1. Não ocorreu negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos.
2. Acerca da suposta violação ao art. 515, §§ 1o e 2o do CPC, não há mácula
no procedimento adotado pelo Tribunal mineiro, pois, nos termos do
princípio jura novit curia, o juiz não está vinculado aos fundamentos
jurídicos trazidos pelas partes, podendo apreciar livremente o pedido,
embasando sua decisão nos dispositivos legais que entender pertinentes
ao caso.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DAS PARTES E PEÇAS
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
92. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que
apurou créditos referentes à aquisição de partes e peças, utilizados na
manutenção (incluindo o reparo de bens relacionados à instalação das
plataformas de petróleo offshore.
93. Pela própria natureza dos bens em questão, fica evidente a
essencialidade deles para a regular e segura operação das atividades
produtivas da Recorrente, valendo lembrar que tais bens são utilizados
diretamente na manutenção da plataforma, a qual além das severas
condições climáticas que fica exposta a todo o tempo, opera em caráter
ininterrupto, sofrendo severos desgastes.
101. A composição dos créditos apurados no valor de R$ 40.209,05 pode ser
verificada pela planilha anexa ao doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade e pelas notas fiscais apresentadas a título demonstrativo
para cada um dos períodos de apuração (doc. 13 da Manifestação de
Inconformidade).
No Despacho Decisório (fl. 74) consta o seguinte fundamento para a
glosa:
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
21. Inicialmente, não localizamos na EFD Contribuições quais eram os Bens
que ensejavam créditos de PIS/COFINS em valores que correspondiam aos
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
24
valores declarados de crédito. Por isso, intimamos o Contribuinte a
apresentar a memória de cálculo dos bens utilizados como insumos, no
Termo de Intimação Fiscal No 01.
22. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Bens considerados insumos pelo
Contribuinte. Tais bens puderam ser validados com as informações das
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
23. No entanto, não há informação sobre como os bens são utilizados pela
empresa, para confirmar que pertençam ao processo produtivo da mesma,
nem sobre em que áreas da empresa foram aplicados os bens, para que
possamos certificar que se tratavam de insumos.
24. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de
certeza e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à
título de BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
No Acórdão da DRJ (fl. 3305), consta a seguinte justificativa para
manutenção da glosa:
Nos autos não se localiza qualquer documento que indique que o reparo ou
a manutenção realizada com a utilização das partes e peças de que trata
este tópico resultou em aumento de vida útil dos bens menor que um ano.
Não se ignora que o art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008,
com redação dada pela Lei no 12.546, de 2011, autoriza a opção pelo
desconto do crédito imediatamente quando se trata de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens ou à prestação de serviços
adquiridos a partir de julho de 2012; e que, em decorrência disso, por
coerência, as partes e peças destinadas a manutenção ou reparo devem ter
o mesmo tratamento dado à máquina ou ao equipamento ao qual foram
incorporadas.
No entanto, também não há nos autos qualquer documento que comprove
a utilização dessas partes e peças em máquinas ou equipamentos
adquiridos a partir de julho de 2012. Em verdade, não se sabe sequer se
foram utilizadas em máquinas ou equipamentos. A Manifestante apenas faz
menção a bens genericamente.
Dessa forma, as glosas devem ser mantidas.
Analisando os documentos citados no Recurso Voluntário, verifico que são
insuficientes para demonstrar sua utilização no processo produtivo da
empresa. O contribuinte sustenta que a simples descrição dos bens,
conforme notas fiscais acostadas em anexo à Manifestação de
Inconformidade, já indicaria que se referem a insumos. Vejamos essas
descrições:
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
25
- Ventoinha Nylon Uso exclusivo p/ Motor CARCACA160 CORRENTE
ALTERNADA POTENCIA 55 kW 3GZF30411030;
- PP835A;
- Disjuntor Tripolar 800 V 10 A Fixo Frontal c/Rele Eletronico Isolado;
- Relé Auxiliar Analógico 220/250 AC/DC 1NAF/2AF;
- ARRUELA FENÓLICA 1-1/4" DE X 13/32" DI.
As peças acima descritas são de fácil identificação, são peças cujas
finalidades são conhecidas pelas pessoas, de uma forma geral, com
exceção de “PP835A”, cuja descrição não traz qualquer indicativo de sua
utilização. Nesse contexto, não se confirma a afirmação da defesa de que
“Pela própria natureza dos bens em questão, fica evidente a essencialidade
deles para a regular e segura operação das atividades produtivas da
Recorrente, valendo lembrar que tais bens são utilizados diretamente na
manutenção da plataforma”.
Na verdade, a descrição constante das notas fiscais indica que são partes e
peças de uso geral, que não tem utilização exclusiva em plataformas de
exploração de petróleo. Não há como afirmar que não foram utilizadas na
manutenção de bens utilizados em setores administrativos da empresa.
Como bem dito no acórdão da DRJ, o menção a estes bens é feita apenas
de forma genérica, sem especificar que a parte/peça X é destinada à
manutenção da máquina/equipamento Y, a qual é utilizada no setor
produtivo.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

DA OPERAÇÃO DO FPSO E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
108. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que
apurou créditos referentes à contratação de serviços de operação do FPSO e
manutenção preventiva e corretiva realizados em unidade de produção
offshore, mediante a contratação de profissionais especializados.
109. Pela própria natureza dos serviços em questão, fica evidente a
essencialidade deles para a regular e segura operação das atividades
produtivas da Recorrente, valendo lembrar que tais serviços são prestados
na própria plataforma, a qual além das severas condições climáticas que
fica exposta a todo o tempo, opera em caráter ininterrupto, sofrendo
severos desgastes.
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
26
110. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos
anexados ao doc. 14 da Manifestação de Inconformidade, celebrados com a
BW Offshore do Brasil Ltda., Marine Production Systems do Brasil e Wood
Group Engineering and Producti Facilities Brasil Ltda, e a composição dos
créditos apurados no valor de R$167.552,08 pode ser verificada pela
planilha anexada ao doc. 09 da Manifestação de Inconformidade e pelas
notais fiscais apresentadas a título demonstrativo para cada um dos
períodos de apuração (doc. 15 da Manifestação de Inconformidade).
111. A análise da decisão recorrida apontou, de forma segregada para cada
uma das empresas prestadoras, as seguintes razões para a manutenção da
glosa dos créditos pleiteados, devidamente refutadas a seguir:
Wood Group Engineering and Producti Facilities Brasil Ltda.
(i) “a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no 1234 refere-se a serviços
prestados em mês (março) não compreendido no trimestre em análise.
Assim, a glosa referente a essa NFS-e deve ser mantida”
112. Em relação à nota fiscal em questão, a Recorrente esclarece que, após
a prestação
dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a indicação
dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente aprovados pela
Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão das respectivas
notas fiscais.
113. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão
das notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é
que a Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-
Contribuições.
(...)
(ii) “o contrato apresentado (no 4600012615 às fls. 1.767 a 2.095) teve sua
validade expirada no ano de 2014 e não foi juntada aos autos (i) a
comprovação de que tenha sido prorrogado ou (ii) cópia de outro contrato
vigente no período a que se refere a fiscalização”
(iii) foram apresentadas outras três notas fiscais, mas “a concisa descrição
constante nas notas fiscais impossibilita o conhecimento de todo o escopo
dos serviços prestados, não sendo possível a verificação do atendimento aos
requisitos para seu enquadramento no conceito de insumo”.
117. A esse respeito, a Recorrente apresenta a tradução juramentada do
contrato válido para o período em análise (doc. 03), acompanhando das
demais notas fiscais emitidas para o período em análise (doc. 04).
118. A simples leitura do contrato em questão evidencia que se trata de
serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do navio
plataforma denominado “FPSO Peregrino”, utilizado diretamente no
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
27
processo de produção de petróleo e gás pela Recorrente, sendo inegável a
natureza de insumo de tais serviços, razão pela qual deve ser reformada a
decisão recorrida.
BW Offshore do Brasil Ltda.
(i) “foram juntadas aos autos cópias de 5 notas fiscais (fls. 670 a 674). (...)
Ademais, as NFS-e no 751 e 756 referem-se a período não compreendido no
trimestre em análise, o que também motiva a manutenção das glosas dos
créditos calculados sobre seus valores”
119. Em relação às notas fiscais em questão, a Recorrente esclarece que,
após a prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um
relatório com a indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser
previamente aprovados pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e
posterior emissão das respectivas notas fiscais.
120. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão
das notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é
que a Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-
Contribuições.
121. Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o disposto
no art. 3o, § 1o, I, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 que dispõe
que “o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: dos itens mencionados nos
incisos I e II do caput adquiridos no mês”.
122. É evidente que antes do efetivo pagamento pelos serviços contratados
não há que se falar em aquisição, da mesma forma que antes da retenção
do PIS e da COFINS, não há que se falar na apropriação de tais créditos.
123. Dessa forma, deve ser reformada a decisão recorrida para que
considere a referida nota fiscal na apuração de créditos pleiteados pela
Recorrente.
124. Ainda sobre a BW Offshore do Brasil Ltda, a decisão recorrida
entendeu que:
(ii) “os serviços prestados pela empresa BW Offshore do Brasil Ltda., como
se pode constatar no rol acima, abarcam não só atividades essenciais ou
relevantes para a produção do produto final, mas também atividades meio
(administrativas, de recursos humanos, logísticas, etc.), que não se
enquadram no conceito de insumo para fins de cálculo de créditos de PIS e
Cofins”
(iii) “para que se alcance a certeza e a liquidez necessárias relativamente ao
direito aos créditos pleiteados, é essencial que haja clara e suficiente
descrição dos serviços prestados nas notas fiscais e na escrituração, de
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
28
forma a permitir a segregação dos valores relativos aos serviços creditáveis
daqueles não creditáveis”
(iv) “Na tabela que apresenta as taxas a serem pagas relativas ao pessoal
offshore, são apresentados 35 tipos de profissionais, dentre os quais,
médico, operador de rádio, responsável pela segurança, técnico de
segurança e despenseiro. Os serviços realizados por esses profissionais não
se enquadram nos requisitos de essencialidade ou relevância para o
processo produtivo da Recorrente”
(v) “não havendo segregação dos valores creditáveis e não creditáveis, não
é possível o reconhecimento de créditos relacionados a pessoal offshore”; e
(vi) “na mesma cláusula 2.4, há uma tabela na qual constam as funções
exercidas pelo pessoal onshore: assistentes administrativos, coordenador
de operações de RH, executivo de alteração de tripulação, supervisor de
HSEQ, gerente de manutenção, assistente de materiais, gerente de
operações e comprador sênior. Os serviços prestados por esses
profissionais não são essenciais ou relevantes para processos produtivos
como o da Manifestante, motivo pelo qual não podem ser calculados
créditos sobre eles”.
125. Em relação aos diferentes tipos de profissionais offshore previstos na
cláusula 2.4 do contrato celebrado com a BW Offshore do Brasil Ltda., é
importante ter em mente que a operação de uma embarcação é dotada de
especificidades técnicas e de grande complexidade.
126. Nesse contexto, trata-se de atividade regulada pela Marinha do Brasil,
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”),
pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente.
127. No âmbito da ANP, o Regulamento Técnico do Sistema de
Gerenciamento da Segurança Operacional das Instalações Marítimas de
Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural (“SGSO”), instituído pela
Resolução ANP no 43/2007 (doc. 07) prevê práticas de gestão de
observância obrigatória, divididas em 3 (três) grandes grupos, a seguir
relacionados:
(...)
128. O capítulo 2 do SGSO, denominado “Liderança, Pessoal e Gestão”,
prevê diversas obrigações a serem cumpridas pelo Operador da
embarcação, dentre as quais se destacam, a título exemplificativo, de maior
relevância para o caso em análise:
(...)
129. Como se verifica pela leitura dos trechos acima transcritos, a Resolução
ANP no 43/2007, por meio do SGSO, impõe ao Operador da embarcação
uma série de práticas, tais como a implementação de valores e políticas de
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
29
segurança, definição de responsabilidades, estabelecimento de meios de
comunicação adequados de valores, políticas e metas, conscientização e
informação para participação da força de trabalho no sistema de
segurança, programas de treinamento, promoção de um ambiente de
trabalho adequado que considere os fatores humanos, definição de
logística, estabelecimento de critérios de seleção e avaliação, dentre outros,
que inegavelmente obrigam a presença dos seguintes profissionais
mencionados
pela
decisão
recorrida:
assistentes
administrativos,
coordenador de operações de RH, executivo de alteração de tripulação,
supervisor de HSEQ, gerente de manutenção, assistente de materiais,
gerente de operações, despenseiro e comprador sênior.
130. Por sua vez, o capítulo 4 do SGSO, denominado “Práticas
Operacionais”, prevê práticas de trabalho seguro e procedimentos de
controle em atividades especiais a serem cumpridas pelo Operador da
embarcação:
(...)
131. Como se vê, a necessidade de estabelecer medidas de precaução e
mitigação que possam ser requeridas para a realização da tarefa com
segurança, inequivocamente impõe a presença dos seguintes profissionais
elencados pela decisão recorrida: médico, operador de rádio, responsável
pela segurança, técnico de segurança.
132. No âmbito da Marinha do Brasil, deve-se observar que as Normas da
Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em
Águas Jurisdicionais Brasileiras (“NORMAM-04/DPC”) (doc. 06), em seu
anexo 4-A, item h) 4, prevê que a “ausência de guarda por pessoa
competente para manejar o equipamento essencial para segurança da
navegação, das radiocomunicações e da prevenção da contaminação do
mar” pode inclusive levar a detenção da embarcação, o que mais uma vez
justifica a imposição legal pela presença do operador de rádio, responsável
pela segurança e técnico de segurança.
133. Além disso, os itens 0138, 0206 e 0405, da NORMAM-04/DPC,
estabelecem que para operar em águas nacionais, a embarcação deve ter
uma tripulação de segurança mínima, cuja quantidade e habilitação será
inspecionada pela Diretoria de Portos e Costas ou por capitanias, delegacias
e agências de portos, o que só reforça a obrigatoriedade dos profissionais
da área de segurança e saúde.
134. Já a NORMAM-01/DPC (doc. 07), prevê em seu item 0104 os requisitos
para determinar a tripulação de segurança de um navio, necessária para a
emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (“CTS”), documento
obrigatório para navegação:
(...)
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
30
135. Assim, mais uma vez, resta demonstrada a obrigatoriedade da
presença de profissionais de segurança, médicos e operadores de rádio,
diante de norma legal imposta pela Marinha do Brasil.
136. No âmbito do Ministério do Trabalho, a Norma Regulamentadora
(“NR”) no 30, editada pela Portaria SIT n° 183, de 11 de maio de 2010 (doc.
10), vigente à época dos fatos geradores em análise, tratava da segurança e
saúde em plataformas de petróleo, determinando entre outros aspectos
que:
(...)
137. Como se verifica pela leitura dos dispositivos transcritos acima, a título
exemplificativo, também pelas normas impostas pelo Ministério do
Trabalho é obrigatória a presença de médicos e profissionais de segurança
na embarcação em que ocorre a prestação de serviços de operação do FPSO
e manutenção preventiva e corretiva realizados em unidade de produção
offshore da Recorrente.
138. Além disso, em observância às questões ambientais impostas pela
Resolução CONAMA no 398/08, de 11 de junho de 2008 (doc. 09), a
Recorrente elaborou um Plano de Emergência Individual (doc. 10),
considerando as diretrizes constantes na Nota Técnica no 03/2013, emitida
pela CGEPG/IBAMA em 20 de setembro de 2013 (doc. 11), sendo certa a
necessidade de contar com profissionais aptos a atender as referidas
exigências legais do Ministério do Meio Ambiente.
139. Ante o exposto acima, a diversidade dos profissionais empregados nos
serviços ora em análise decorre de imposições legais impostas pela Marinha
do Brasil, pela ANP, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio
Ambiente, de modo que, ao contrário do entendimento adotado pela
decisão recorrida, os serviços prestados por tais profissionais devem ser
considerados como insumo no processo produtivo da Recorrente.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2. Serviços Utilizados como Insumos
A Fiscalização informa que não foi possível validar a relação dos serviços
informados pela empresa na EFD-Contribuições e por ela considerados
insumos por falta de informações externas (relativas às notas fiscais de
serviços). Acrescenta que também não teve acesso a informações que
pudessem confirmar que tais serviços foram utilizados no processo
produtivo da empresa.
(...)
V.2.1 Da Planilha Apresentada
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
31
A Manifestante juntou aos autos documento por ela denominado de “doc.
09”, no qual diz constar a composição completa dos créditos apurados.
Trata-se de algumas planilhas em excel.
No que diz respeito aos serviços, apresenta uma planilha para cada mês do
trimestre com algumas informações. Entretanto, em que pese os valores
totais mensais dos créditos estarem de acordo com aqueles encontrados no
Bloco M das EFD-Contribuições, essas planilhas não são aptas, por si sós,
para comprovação do suposto direito creditório. Veja-se abaixo a
reprodução de toda a planilha relativa ao mês de maio:
(...)
Dessa forma, para a aferição do direito creditório pleiteado será necessária
a verificação da existência nos autos de outros documentos e/ou
informações que supram a ausência dos dados que não foram fornecidos,
principalmente a descrição dos serviços tomados relativamente a cada nota
fiscal.
V.2.2 Operação do FPSO e Manutenção Preventiva e Corretiva
Assim se manifesta a Interessada a respeito dos serviços em questão:
(...)
Neste subtópico a análise será realizada de forma individualizada por
empresa prestadora de serviços.
a) Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda
No que se refere aos serviços prestados pela empresa Wood Group
Engineering and Production Facilities Brasil Ltda., verifica-se que o contrato
apresentado (no 4600012615 às fls. 1.767 a 2.095) teve sua validade
expirada no ano de 2014 e não foi juntada aos autos (i) a comprovação de
que tenha sido prorrogado ou (ii) cópia de outro contrato vigente no
período a que se refere a fiscalização.
Por esse motivo, o referido documento não tem valor probatório nestes
autos.
Foram informadas na planilha (doc. 09) 15 ocorrências de prestação de
serviços realizados por essa empresa e, a título de provas, foram inseridas
no processo quatro NFS-e (fl. 675 a 678), com as seguintes discriminações
de serviços:
(...)
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no 1234 refere-se a serviços
prestados em mês (março) não compreendido no trimestre em análise.
Assim, a glosa referente a essa NFS-e deve ser mantida, tendo em vista o
disposto no inciso I do § 1o do art. 3o das Leis no 10.833, de 2003, e no
10.637, de 2002, que estabelece que os créditos devem ser calculados
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
32
mediante a aplicação da alíquota da contribuição sobre o valor dos serviços
adquiridos no mês, conforme abaixo:
(...)
Quanto às outras três NFS-e, pela descrição infere-se que se referem a
serviços de operação de plataformas e de avaliação de desempenho.
A concisa descrição constante nas notas fiscais impossibilita o conhecimento
de todo o escopo dos serviços prestados, não sendo possível a verificação do
atendimento aos requisitos para seu enquadramento no conceito de
insumo.
b) Marine Production Systems do Brasil.
Foram informadas na planilha preenchida pela Manifestante (doc. 09) duas
notas fiscais que teriam ensejado o cálculo de créditos no trimestre em
análise. Todavia, suas cópias não constam nos autos.
A título de prova dos serviços supostamente tomados, a Manifestante
apresentou (i) a tradução juramentada de uma ordem de serviços (fls. 2.096
a 2.102), que não comprova a realização dos serviços e (ii) a cópia de
contrato escrito em língua inglesa.
No que se refere ao contrato, importante aqui lembrar o esclarecimento
contido no subtópico I.3 deste Voto quanto à obrigatoriedade de utilização
da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo. Assim, todas
as informações apresentadas em língua estrangeira serão desconsideradas.
Considerando o exposto, à míngua de provas quanto ao direito creditório
pleiteado, as glosas devem ser mantidas.
c) BW Offshore do Brasil Ltda
A Manifestante alega a que simples leitura dos contratos evidencia que se
trata de serviços de operação e manutenção do navio plataforma
denominado FPSO Peregrino, utilizado diretamente no processo de
produção de petróleo.
De acordo com informações contidas no contrato de prestação de serviços
firmado entre a Interessada e a empresa supra mencionada (fls. 1.500 a
1.766):
(...)
Trata o contrato de serviços de operação e manutenção do FPSO no Campo
Peregrino, no qual consta como responsabilidade da contratada, dentre
outros:
(...)
Com se pode perceber, trata-se de terceirização de toda operação e
manutenção da unidade flutuante denominada FPSO. Desse modo, os
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
33
serviços prestados pela empresa BW Offshore do Brasil Ltda., como se pode
constatar no rol acima, abarcam não só atividades essenciais ou relevantes
para a produção do produto final, mas também atividades meio
(administrativas, de recursos humanos, logísticas, etc.), que não se
enquadram no conceito de insumo para fins de cálculo de créditos de PIS e
Cofins.
Consequentemente, não são todos os valores pagos pela Impugnante à
contratada que são passíveis de creditamento. Por esse motivo, para que se
alcance a certeza e a liquidez necessárias relativamente ao direito aos
créditos pleiteados, é essencial que haja clara e suficiente descrição dos
serviços prestados nas notas fiscais e na escrituração, de forma a permitir a
segregação dos valores relativos aos serviços creditáveis daqueles não
creditáveis.
Foram juntadas aos autos cópias de 5 notas fiscais (fls. 670 a 674), nas
quais os serviços são assim descritos:
(...)
A cláusula 2.4 (Pessoal offshore e onshore), mencionada na NFS-e no 751,
761 e 773, faz parte do Apêndice B (Compensação) do contrato. Na tabela
que apresenta as taxas a serem pagas relativas ao pessoal offshore, são
apresentados 35 tipos de profissionais, dentre os quais, médico, operador
de rádio, responsável pela segurança, técnico de segurança e despenseiro.
Os serviços realizados por esses profissionais não se enquadram nos
requisitos de essencialidade ou relevância para o processo produtivo da
Recorrente, qual seja, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos. Há também postos de trabalho para
os quais não há certeza da possibilidade de creditamento, tendo em vista a
ausência de detalhamento das atividades desenvolvidas, como o
encarregado de convés. Assim, não havendo segregação dos valores
creditáveis e não creditáveis e o detalhamento das funções, não é possível o
reconhecimento de créditos relativos aos serviços relacionados a pessoal
offshore.
Na mesma cláusula 2.4, há uma tabela na qual constam as funções
exercidas pelo pessoal onshore: assistentes administrativos, coordenador de
operações de RH, executivo de alteração de tripulação, supervisor de HSEQ,
gerente de manutenção, assistente de materiais, gerente de operações e
comprador sênior. Os serviços prestados por esses profissionais não são
essenciais ou relevantes para processos produtivos como o da Manifestante,
motivo pelo qual não podem ser calculados créditos sobre eles.
Quanto às NFS-e No 756 e 769, a concisa descrição não permite identificar a
que se refere o serviço prestado.
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
34
Assim, não havendo a descrição detalhada de todos os serviços prestados,
bem como a segregação dos valores relativos a serviços creditáveis e não
creditáveis, os créditos pleiteados não são líquidos e certos.
Ademais, as NFS-e no 751 e 756 referem-se a período não compreendido no
trimestre em análise, o que também motiva a manutenção das glosas dos
créditos calculados sobre seus valores10.
Por todo o exposto, as glosas realizadas pela Fiscalização devem ser
mantidas.
No Despacho Decisório (fl. 74) consta o seguinte fundamento para a
glosa:
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
25. Assim como os bens utilizados como insumos, inicialmente, não
localizamos na EFD Contribuições quais eram os Serviços que ensejavam
créditos de PIS/COFINS em valores que correspondiam aos valores totais de
crédito declarados. Por isso, intimamos o Contribuinte a apresentar a
memória de cálculo dos serviços utilizados como insumos, no Termo de
Intimação Fiscal No 01.
26. Posteriormente, ao reanalisarmos as informações contidas na EFD,
conseguimos extrair a relação de Serviços considerados insumos pelo
Contribuinte.
27. Entretanto, tais serviços não puderam ser validados com informações
externas. E o Contribuinte não apresentou a documentação fiscal de suporte
que pudesse comprovar os mesmos.
28. Adicionalmente, não há informação sobre como os serviços são
utilizados pela empresa, para confirmar que pertençam ao processo
produtivo da mesma, nem sobre em que áreas da empresa foram aplicados
os mesmos, para que possamos certificar que se tratavam de insumos.
29. Diante de falta de comprovação do alegado direito creditório e falta de
certeza e liquidez quantos aos créditos declarados, os valores declarados à
título de SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS serão glosados.
Seguindo a metodologia da DRJ e do recorrente, este voto trará análises
individualizadas por empresa prestadora de serviços:
a) Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda
Em relação ao contrato apresentado, de no 4600012615, o qual teve sua
validade expirada no ano de 2014, verifico que a Recorrente apresentou a
tradução juramentada do contrato válido para o período em análise,
acompanhado das demais notas fiscais emitidas. A simples leitura do
contrato em questão evidencia que se trata de serviços de “operação e
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
35
manutenção preventiva e corretiva do navio plataforma denominado FPSO
Peregrino”, utilizado diretamente no processo de produção de petróleo e
gás, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
Deve ser ressaltado ainda que, conforme decidido pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, o critério da relevância pode ser identificado em
itens que sejam indispensáveis à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva,
seja por imposição legal:
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o
papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Quanto ao argumento da DRJ de que a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e) no 1234 refere-se a serviços prestados em mês (março) não
compreendido no trimestre em análise, entendo que a razão está com o
recorrente. Com efeito, o contribuinte somente poderá registrar um
crédito quando efetivamente realizar o pagamento pelo bem ou serviço,
pouco importa se o bem foi entregue ou o serviço prestado antes ou
depois deste momento.
Imagine-se, por exemplo, que uma empresa presta um serviço a outra, mas
o tomador do serviço, por qualquer motivo, como um desacordo
comercial, não realiza o correspondente pagamento e não possui a nota
fiscal referente a essa prestação do serviço. Pergunta-se: poderia, nesta
situação, registrar o crédito correspondente? Evidente que não. Não há
lógica em se creditar de um valor que sequer foi pago. Somente com o
efetivo pagamento e a emissão da nota fiscal de aquisição de bem ou
prestação de serviço COM incidência das contribuições é que tal valor
poderá ser creditado.
Não se pode deixar de destacar que ao apresentar o Pedido de
Ressarcimento (PER) o contribuinte deve preenche-lo com a indicação de
todas as notas fiscais que originaram o crédito pleiteado; ao indicar uma
nota fiscal com data que não esteja compreendida no trimestre de
apuração, o próprio sistema informatizado da RFB já fará a glosa
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
36
automática daquele documento, pouco importa se o bem ou o serviço foi
adquirido dentro daquele período.
b) Marine Production Systems do Brasil
As duas notas fiscais mencionadas na decisão da DRJ como necessárias à
comprovação do direito creditório não foram apresentadas, devendo ser
mantida a glosa efetivada. O contribuinte sequer se manifestou sobre este
tópico em seu Recurso Voluntário.
c) BW Offshore do Brasil Ltda
As alegações da DRJ para rebater os fundamentos trazidos pelo recorrente
em sua Manifestação de Inconformidade em relação a esta empresa são
basicamente as mesmas já analisadas nos dois tópicos anteriores. Quanto
às notas fiscais que a DRJ alega não terem sido apresentadas, todas foram
juntadas aos autos pelo recorrente.
O contribuinte, em seu recurso, trouxe inúmeros dispositivos legais que lhe
impõem o cumprimento de determinadas regras, para as quais incorreu
em custos que devem ser considerados como insumos, por serem
relevantes para o processo produtivo, nos termos acima delineados pelo
STJ, tais como a Resolução CONAMA no 398/08, de 11 de junho de 2008, a
Norma Regulamentadora (“NR”) no 30, editada pela Portaria SIT n° 183, de
11 de maio de 2010, as Normas da Autoridade Marítima para Operação de
Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-
04/DPC e NORMAM-01/DPC), etc.
Nesse contexto, voto por dar provimento parcial a este pedido, revertendo
a glosa de créditos referentes às notas fiscais de prestação de serviço
apresentadas juntamente com este Recurso Voluntário, emitidas pelas
empresas (i) Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda
e (ii) BW Offshore do Brasil Ltda.

DO TRANSPORTE AÉREO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
143. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que
apurou créditos referentes à contratação de serviços de transporte aéreo,
mediante a utilização de aeronaves utilizadas estritamente no transporte de
seus colaboradores entre a base em terra para suas plataformas em alto
mar.
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
37
144. Esse transporte é essencial no processo produtivo da Recorrente em
razão de suas atividades serem desenvolvidas offshore, de forma que sem o
transporte aéreo a Recorrente fica impossibilitada de guarnecer suas
plataformas com o pessoal técnico necessário para a consecução de suas
atividades de exploração e produção de petróleo e gás.
145. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos
celebrados com a Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil (doc. 16 da Manifestação
de Inconformidade) e a composição dos créditos apurados no valor de R$
50.460,72 pode ser verificada pela planilha anexada ao doc. 09 da
Manifestação de Inconformidade e pelas notais fiscais anexadas ao doc. 17
da Manifestação de Inconformidade.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2.3 Transporte Aéreo
A Interessada informa que se trata de serviço de:
(...)
Como já registrado no subtópico V.1.3, os dispêndios com transporte de
funcionários, em regra, não são passíveis de creditamento no regime não
cumulativo de apuração do PIS e da Cofins.
Aqui se aplicam as mesmas razões de decidir constantes no citado subtópico
para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Desse modo, as glosas devem ser mantidas.
Trata-se, em boa parte, da mesma situação já discutida no tópico “III.2 DA
QUEROSENE DE AVIAÇÃO”, razão pela qual remeto a decisão deste tópico
aos mesmo fundamentos lá declinados, sendo desnecessária sua mera
repetição.
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.

DO APOIO MARÍTIMO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
154. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que
apurou créditos referentes à contratação de serviços de apoio marítimo
contratados para operação de embarcação em navegação de apoio
marítimo à plataforma de petróleo utilizada diretamente no processo
produtivo da Recorrente.
155. Dentre os serviços de apoio marítimo estão compreendidas desde
atividades para garantir que os bens e materiais necessários às atividades
Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
38
de produção possam ser recebidos a bordo, suporte à atracação da
plataforma em porto ou em estaleiro para reparos, até mesmo suporte nas
atividades offshore para a realização de reparos no caso da plataforma,
apoio a serviços submarinos no caso da plataforma, dentre outros.
156. Os serviços em questão foram prestados nos termos dos contratos
celebrados com a Tranship Transportes Marítimos Ltda, Norskan Offshore
Ltda. (nova denominação social de DOF Navegação Ltda.) e CBO Serviços
Marítimos Ltda. (doc. 20 da manifestação de inconformidade) e a
composição dos créditos apurados no valor de R$154.564,01 pode ser
verificada pela planilha anexada ao doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade e pelas notas fiscais anexadas ao doc. 21 da Manifestação
de Inconformidade.
157. Ao analisar o item em questão, a decisão recorrida apontou as
seguintes considerações, para cada um dos prestadores de serviços:
Norskan Offshore Ltda.
(i) “a nota fiscal no 3378 refere-se a serviços prestado em mês (março) não
compreendido no trimestre aqui tratado, sendo esse mais um motivo para a
manutenção da glosa relativa aos créditos calculados sobre seu valor.”
158. Em relação à nota fiscal em questão, a Recorrente esclarece que, após
a prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com
a indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente
aprovados pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão
das respectivas notas fiscais.
159. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão
das notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é
que a Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-
Contribuições.
(...)
163. Ainda sobre a Norskan Offshore Ltda., a decisão recorrida entendeu
que:
(ii) “O contrato de prestação de serviços celebrado entre a Manifestante e a
empresa DOF Navegação Ltda. (fls. 2.427 a 2.525), incorporada pela
Norskan Offshore Ltda., expirou em janeiro de 2011 e não há nos autos
nenhum comprovante de prorrogação.”
(iii) “As descrições constantes nas notas fiscais são demasiado genéricas e
sucintas”, não permitindo o conhecimento do serviço prestado.
Tranship Transportes Marítimos Ltda.
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
39
(i) “a NFS-e no 1231 refere-se a serviço prestado em mês (março) não
compreendido no trimestre aqui tratado, não sendo permitido cálculo de
crédito sobre seu valor nesse período”
164. Em relação à nota fiscal em questão, a Recorrente esclarece que, após
a prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com
a indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente
aprovados pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão
das respectivas notas fiscais.
165. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão
das notas fiscais, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é
que a Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-
Contribuições.
(...)
CBO Serviços Marítimos Ltda.
(i) “consta cópia de tradução juramentada dos contratos no 4600016616 e
4600016615, firmados com a empresa mencionada. Contudo, esses
contratos expiraram em 14/12/2012 e não foram apresentadas quaisquer
prorrogações”.
170. A esse respeito, a Recorrente apresenta a tradução juramentada dos
contratos celebrados com a Tranship Transportes Marítimos Ltda., Norskan
Offshore Ltda. (nova denominação social de DOF Navegação Ltda.) e CBO
Serviços Marítimos Ltda. (doc. 13), acompanhando das demais notas fiscais
emitidas para o período em análise (doc. 14).
171. Ao contrário do alegado pela decisão recorrida, a simples leitura do
contrato em questão evidencia que se trata de serviços de apoio marítimo
utilizados diretamente no processo de produção de petróleo pela
Recorrente, sendo inegável a natureza de insumo de tais serviços.
172. Os tipos de embarcações de apoio marítimo utilizados no processo
produtivo do campo de Peregrino são as seguintes:
Embarcação de Suprimentos (sigla em inglês – PSV – Platform Supply
Vessel): com capacidade de deck e tancagem para transportar materiais,
equipamentos, fluidos utilizados na produção, granéis, água e diesel para as
unidades fora da costa - Plataformas fixas ou unidades móveis (ex. FPSO);
Rebocadores Marítimos (sigla em inglês AHTS – Anchor Handling Tug
Supply): multipropósito com capacidade de deck, tancagem para
transportar materiais, equipamentos, água e diesel para as unidades fora
da costa e com capacidade de reboque de outras embarcações (ex. Navios
Tanque, FPSOs, etc.);
Embarcações de manuseio de linhas ou barreiras de contenção – (sigla em
inglês LH - Line ou Boom Handler): utilizada para dar suporte a operação de
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
40
alívio do FPSO, transportando os mangotes do FPSO para o Navio Tanque
ou rebocando barreiras de contenção de óleo , possibilitando a formação
das barreiras de recolhimento de óleo para atendimento ao plano de
emergência individual do campo de Peregrino.
173. Considerando que o campo de Peregrino está localizado a 120 milhas
náuticas da costa (Arraial do Cabo-RJ), as operações ocorrem em área
distante que somente pode ser acessada através de embarcações de apoio
denominadas PSV, AHTS e LH, de modo que os serviços de apoio marítimo
configuram-se inequivocamente essências ao processo produtivo da
Recorrente.
174. Além disso, em observância às questões ambientais impostas pela
Resolução CONAMA no 398/08, de 11 de junho de 2008 (vide doc. 09), a
Recorrente elaborou um Plano de Emergência Individual (vide doc. 10),
considerando as diretrizes constantes na Nota Técnica no 03/2013, emitida
pela CGEPG/IBAMA em 20 de setembro de 2013 (vide doc. 11), sendo certa
a necessidade de contar com profissionais aptos a atender as referidas
exigências legais do Ministério do Meio Ambiente.
175. Além disso, conforme já esclarecido, os serviços ora em análise
também demandam uma certa diversidade de profissionais, em observância
a imposições legais impostas pela Marinha do Brasil, pela ANP, pelo
Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio Ambiente.
Essa questão já foi discutida em tópicos anteriores. Como visto, o
contribuinte somente poderá registrar um crédito quando efetivamente
realizar o pagamento pelo bem ou serviço, pouco importa se o bem foi
entregue ou o serviço prestado antes ou depois deste momento.
Da mesma forma, o contribuinte, em seu recurso, trouxe inúmeros
dispositivos legais que lhe impõem o cumprimento de determinadas
regras, para as quais incorreu em custos que devem ser considerados como
insumos, por serem relevantes para o processo produtivo, nos termos
acima delineados pelo STJ, tais como a Resolução CONAMA no 398/08, de
11 de junho de 2008, a Norma Regulamentadora (“NR”) no 30, editada pela
Portaria SIT n° 183, de 11 de maio de 2010, as Normas da Autoridade
Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas
Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC e NORMAM-01/DPC), etc.
Nesse contexto, voto por dar provimento a este pedido.
DA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
41
181. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que
apurou créditos referentes à contratação de serviços de importação de
serviços de instalação e manutenção, contratados para operação e
realização das manutenções preventivas e corretivas na unidade de
produção, incluindo conexão e comissionamento; partida e entrega para
operação.
182. A essencialidade desses serviços é manifesta e inequívoca, já que além
de as atividades serem realizadas num ambiente extremamente corrosivo e
em condições climáticas adversas, tais atividades são realizadas
ininterruptamente, de forma que os equipamentos utilizados sofrem
desgastes frequentes e acelerados.
183. Os serviços em questão foram prestados nos termos do contrato
celebrado com a BW Offshore Netherlands BV (doc. 22 da manifestação de
inconformidade) e a composição dos créditos apurados no valor de R$
139.203,87 pode ser verificada pela planilha anexada ao doc. 09 da
Manifestação de Inconformidade e pelas notais fiscais apresentadas a título
demonstrativo para cada um dos períodos de apuração (doc. 23 da
Manifestação de Inconformidade).
184. Ao analisar a matéria, a decisão recorrida mencionou terem sido
apresentadas duas faturas de administração e entendeu que no contrato
“há dispêndios que não atendem aos requisitos de essencialidade ou
relevância para seu enquadramento no conceito de insumo do regime não
cumulativo do PIS e da COFINS”, de modo que, “não havendo segregação
dos valores creditáveis e não creditáveis, os créditos pleiteados não são
líquidos e certos”.
185. Conforme já esclarecido, os dispêndios de administração e despesas
gerais decorrem de imposições legais impostas pela Marinha do Brasil,
pela ANP, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério do Meio
Ambiente, de modo que, ao contrário do entendimento adotado pela
decisão recorrida, os serviços prestados por tais profissionais devem ser
considerados como insumo no processo produtivo da Recorrente.
186. A esse respeito, vale reiterar que o critério de relevância esclarecido no
voto proferido pela Ministra Regina Helena Costa nos autos do REsp no
1.221.170/PR “é identificável no item cuja finalidade, embora não
dispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cadeia
produtiva (...), seja por imposição legal”.
187. De qualquer forma, a análise do contrato celebrado com a BW
Offshore Netherlands BV é suficiente para a demonstração de que se está
diante de serviços de instalação e manutenção referentes ao navio
plataforma denominado “FPSO Peregrino”, utilizado diretamente no
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
42
processo de produção de petróleo e gás pela Recorrente, sendo inegável a
natureza de insumo de tais serviços.
188. Além disso, a decisão recorrida entendeu que “a fatura no 88 é relativa
a serviços prestados pela contratada em período (março) não
compreendido no trimestre em análise, sendo esse mais um motivo para a
manutenção da glosa do crédito calculado sobre seu valor”.
189. Em relação à fatura em questão, a Recorrente esclarece que, após a
prestação dos serviços, as empresas prestadoras enviam um relatório com a
indicação dos custos/horas incorridos, que precisam ser previamente
aprovados pela Recorrente, antes do efetivo pagamento e posterior emissão
das respectivas faturas.
190. Assim, apenas com o pagamento pelos serviços prestados e a emissão
das faturas, momento em que ocorre a retenção do PIS e da COFINS, é que a
Recorrente promove a escrituração de tais créditos em sua EFD-
Contribuições.
(...)
194. Além disso, a Recorrente aproveita para apresentar as demais invoices
do período em análise (doc. 16), que comprovam a efetiva prestação dos
serviços pela BW Offshore Netherlands BV.
195. Inclusive, a possibilidade de apuração de créditos de COFINS na
contratação de serviços de instalação e manutenção de bens necessários
ao processo produtivo já foi reconhecida pelas Soluções de Consulta Cosit
no 133/2018 e no 99013/2017:
(...)
196. Vale reiterar que, também nesse caso, a integralidade das notas fiscais
de entrada que compõem os créditos referentes a aquisição de serviços
utilizados como insumos está devidamente relacionada na EFD –
Contribuições da Recorrente, o que permite a plena verificação por parte
das autoridades.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.2.6 Importação de Serviços de Instalação e Manutenção
A Interessada assim se manifesta:
(...)
No que se refere à empresa BW Offshore Netherlandes B.V., o contrato no
4600017227 juntado aos autos às fls. 1.531 a 2.711 indica tratar-se de
“Serviços Prestados por Pessoal Não Brasileiro Relacionados ao FPSO
Peregrino”.
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
43
Consta no doc. 09 que foram calculados créditos sobre cinco faturas de
emissão da empresa BW Offshore Netherlands B.V.. Nos autos localiza-se
duas dessas faturas, com as seguintes descrições:
(...)
No Anexo B (Compensação) do contrato localiza-se o item 2.3, que
discrimina os componentes de compensação relativos a Taxas de Pessoal
Offshore.
Abaixo reproduz-se o conteúdo do referido item:
“2.3 Taxas de pessoal offshore
(...)
As taxas para tripulação internacional (expatriada) incluem:
· O salário inclui subsídio noturno, subsídio offshore, etc.
· Diária de viagem: cada tripulante recebe metade da diária por dia de
viagem de/para a unidade. Os cálculo são baseados em três (3) mensais.
· Sobreposição: Diária para o tripulante que entra na unidade e diária para o
tripulante que sai da unidade. O item de sobreposição foi definido como 5%
dos salários mensais (taxa interna usada para fins de orçamento)
· Seguro médico: Benefícios Marítimos (para toda a tripulação expatriada
em toda a frota/Grupo BW)
· Exame Médico: Custos referentes a atestado de saúde, vacinação, check-
u ́p médico para trabalho a bordo da unidade.
· PIT (Imposto de Renda Pessoal / Imposto Expat): Taxa fixa de 27,5% para a
tripulação expatriada que permanecer acima de 183 dias no Brasil
· Tarifas aéreas da tripulação: passagens aéreas para viagens de ida e volta
da tripulação de/para a unidade (rota internacional)
· Outras despesas de viagem: Custos de logística (recepção no
aeroporto/hotel/heliporto, recepção e recepção), refeições, acomodação,
processo de visto (correio, taxas de aplicação/processo – obtenção de
autorização de trabalho, etc.), diárias, auxílio viagem, vôos domésticos –
todos os custos relacionados ao on-/offsigning da unidade
· Taxa de Manning: Taxa paga ao Manning Office pelo manuseio da
tripulação. Esta taxa inclui coordenação de viagens de/para a unidade, folha
de pagamento, recrutamento, etc. O Manning é calculado em US$ 200 por
tripulante por viagem.
· Bem-estar da tripulação: Taxa fixa por membro da tripulação para o bem-
estar da tripulação (DVDs, loteria, revistas, etc.).
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
44
· Competência: Todo treinamento obrigatório para atuar na unidade. Os
treinamentos obrigatórios são baseados nos requisitos do Estado de
bandeira, requisitos do cliente, requisitos de regulamentação nacional e
requisitos internos da empresa.
(...)”
Como se pode ver, nos componentes de compensação pertinentes a Taxas
de Pessoal Offshore há dispêndios que não atendem aos requisitos de
essencialidade ou relevância para seu enquadramento no conceito de
insumos do regime não cumulativo do PIS e da Cofins, como despesas com
viagens, passagens aéreas, hospedagens, traslados, refeições, lazer, etc.
Não havendo segregação dos valores creditáveis e não creditáveis, os
créditos pleiteados não são líquidos e certos.
Ademais, a fatura no 88 é relativa a serviços prestados pela contratada em
período (março) não compreendido no trimestre em análise, sendo esse
mais um motivo para a manutenção da glosa do crédito calculado sobre seu
valor.
Pelo exposto, as glosas devem ser mantidas.
Apesar da irresignação do contribuinte, restou claro, pela descrição dos
gastos indicada pela DRJ, que estes não se enquadram como “insumos do
processo produtivo”. A defesa busca justificar esses gastos como
“imposições legais”, porém, ao contrário do que decidido no tópico III.3,
em relação ao contrato com a empresa Wood Group Engineering and
Production Facilities Brasil Ltda, não verifico a existência de qualquer
norma que imponha a necessidade de tais gastos.
A própria citação às supostas normas legais, feita pelo recorrente, foi
extremamente genérica, sem indicar nenhuma norma que permita tais
gastos com administração e despesas gerais: “os dispêndios de
administração e despesas gerais decorrem de imposições legais impostas
pela Marinha do Brasil, pela ANP, pelo Ministério do Trabalho e pelo
Ministério do Meio Ambiente”.
Quanto à citação às Soluções de Consulta Cosit no 133/2018 e no
99013/2017, observo que ambas se referem à contratação de serviços de
instalação e manutenção de bens necessários ao processo produtivo, o que
não é o caso dos gastos acima discriminados, que se referem apenas a
dispêndios de administração e despesas gerais.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 5506
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
45
DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO
IMOBILIZADO
Alega o recorrente que a decisão da DRJ deve ser reformada, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
200. Primeiramente, a Recorrente esclarece que os ativos depreciados
tratados no presente item consistem no próprio sistema de poços para
produção petrolífera no campo de Peregrino, composto por duas
plataformas de perfuração e completação conectadas a um navio FPSO,
incluindo o sistema subsea de conexão (composto por risers, tubos,
bombas e demais equipamentos):
(...)
201. Assim, os poços produtores são compostos por um conjunto de
equipamentos e serviços necessários para a sua construção, cujo objetivo é
a extração do petróleo do reservatório de Peregrino. Este conjunto perfaz
um sistema interdependente que possibilita a extração segura de petróleo.
202. Dessa forma, portanto, os custos a serem contabilizados pelas
Recorrente devem abranger todos os custos incorridos referentes a
construção, reparo e manutenção dos sistemas de poços petrolíferos.
Dentre os custos mencionados, há serviços prestados (frete, instalação,
honorários profissionais, etc.) e materiais consumidos.
203. Vale observar que o item 9, do CPC no 27, não prescreve uma unidade
de medida para o reconhecimento de um item do ativo imobilizado, sendo
facultado à empresa aplicar os critérios de reconhecimento de acordo com
às circunstâncias em que atua.
204. No caso ora em análise, no contexto da indústria de óleo e gás, a
Recorrente, utilizando-se da prerrogativa prevista no item 9, do CPC no 27,
agregou os seus custos de acordo com as suas plantas de produção – os
próprios poços petrolíferos.
205. Assim, a depreciação de cada planta de produção terá início somente
após o primeiro óleo ser produzido e levará em consideração o número de
unidades produzidas (leia-se: barris produzidos). O fator de depreciação
será calculado da seguinte forma: unidade produzidas / reserva total
remanescente. No momento que a reserva for exaurida, o ativo terá um
saldo contábil de zero.
206. Logo, os ativos imobilizados relacionados a Peregrino passaram a ser
depreciados na data de início da produção (abril de 2011) e os custos que
compõem tais ativos tem a mesma vida útil – qual seja, a vida útil do
próprio sistema de poços a que foram empregados - e passaram a ser
depreciados à medida em que foram sendo incorporados à planta de
produção. Por este motivo, não há que se falar de um controle
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
46
individualizado acerca da data de início de funcionamento de cada um dos
equipamentos.
207. Caso algum custo seja adicionado ao longo do tempo em um planta
que já esteja em produção, o referido custo deverá ser depreciado utilizando
as mesmas premissas que o restante dos custos da planta. Sendo assim, seu
valor contábil será zero no momento que a reserva de óleo cru for exaurida.
208. Nesse contexto, no exercício regular de suas atividades, no 2o trimestre
de 2016, a Recorrente apurou créditos sobre encargos de depreciação de
bens incorporados ao seu ativo imobilizado, utilizados diretamente no seu
processo produtivo, não enquadrados no REPETRO e vinculados às receitas
de exportação de petróleo, a seguir relacionados:
(i) capital construction FPSO, ativos utilizados como parte integrante do
navio plataforma denominado
“FPSO
Peregrino”, decorrente
de
investimentos nas instalações do FPSO, assim como compras de estacas
para ancoragem, serviços de instalação de ancoragem e linhas de produção,
todos utilizados no processo produtivo da Recorrente, no valor de R$
6.983,83;
(ii) capital construction oil Project mgmt., ativos utilizados na infraestrutura
de escoamento de petróleo bruto, cujos custos estão associados à
importação de equipamentos e peças de reposição para garantir a
operacionalidade dessa infraestrutura e viabilizar o processo de produção
da Recorrente, no valor de R$ 150,05;
(iii) capitalised construc. oil subsurface, ativos utilizados nas atividades de
subsuperfície que visam garantir, viabilizar e permitir o adequado
procedimento para extração do óleo produzido no Campo de Peregrino,
essencial no processo produtivo da Recorrente, no valor de R$ 6.968,14;
(iv) comissioning, ativos aplicados nas atividades de comissionamento, para
assegurar que os sistemas e componentes da plataforma estejam
devidamente instalados, testados e cumprindo todos os requisitos de
segurança de acordo com as normas vigentes, além de garantir a sua
operacionalidade de acordo com os parâmetros operacionais e de
segurança, indispensáveis no processo de produção da Recorrente, no valor
de R$38.354,26;
(v) hook up, ativos utilizados nos processos de instalação e desinstalação
das linhas de ancoragem da unidade de produção offshore, de forma a
possibilitar que sejam realizadas suas atividades operacionais de forma
segura e regular, essências no processo produtivo da Recorrente, no valor
de R$ 24.253,81;
(vi) facilities, ativos destinados a serem instalados no FPSO e das
plataformas, importação de peças de reposição e equipamentos, custos com
compras/serviços de instalação, ancoragem, linhas de produção e
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
47
umbilicais, diretamente empregados na atividade produtiva da Recorrente,
no valor de R$ 68.746,40;
(vii) modification & maintenance contract, modificações e manutenção nas
estruturas do (FPSO e plataformas) de forma a garantir sua
operacionalidade, cumprindo requisitos de segurança necessários para não
causar acidentes a bordo, garantindo a continuidade e a segurança do
processo de extração e armazenamento do óleo, no valor de R$ 74.554,84; e
(viii) drilling, ativos utilizados nas atividades de perfuração dos poços de
petróleo e gás natural, essenciais e fundamentais para viabilizar sua
produção, no valor de R$607.451,97. A essencialidade dos ativos utilizados
na perfuração dos poços de petróleo e gás é mais do que evidente às
atividades da Recorrente, já que sem a perfuração, não há qualquer
possibilidade de se explorar e/ou produzir petróleo e gás. Para que não
reste qualquer dúvida, a leitura dos contratos anexados ao doc. 24 da
manifestação de inconformidade demonstra os bens em questão são
utilizados diretamente no processo produtivo da Recorrente.
209. Vale observar que os créditos de PIS sobre os encargos de depreciação
dos ativos foram apurados mediante a taxa de depreciação determinada
pelo resultado do número de unidades produzidas – leia-se: barris de
petróleo - no período dividido pelo número de unidades previstas para
serem produzidas durante a vida útil do bem – o ativo no qual os custos
foram incorporados/empregados -, taxa atualizada mensalmente e que
pode sofrer variações a depender da capacidade produtiva na Recorrente no
respectivo período.
210. Para permitir a correta verificação sobre a composição dos encargos de
depreciação apurados, a Recorrente apresentou planilha com a memória
de cálculo da taxa de apreciação decomposta para cada um dos ativos
acima relacionados (doc. 26 da Manifestação de Inconformidade).
211. Ao analisar a questão, apesar de reconhecer a apresentação dos
contratos referentes à utilização dos ativos de perfuração (“drilling”), a
decisão recorrida aponta que “não foi apresentada uma relação das
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
como solicitado pela Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal, que foi
acompanhado de planilha modelo para preenchimento da memória de
cálculo, contendo todas as informações necessárias e imprescindíveis à
análise do alegado direito creditório”.
212. Entretanto, como já explicitado anteriormente, em se tratando de
ativos da indústria de óleo e gás, não há que se falar em “relação das
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado”, motivo pelo qual a Recorrente está disponibilizando a conta
de composição dos ativos (doc. 17) e as respectivas notas fiscais de
aquisição de serviços e materiais considerados como custos na construção
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
48
dos ativos por ela depreciados (doc. 18), que permitem a verificação do
direito creditório, muito embora as informações apresentadas em sua
Manifestação de Inconformidade já fossem suficientes para tal.
A decisão recorrida, por sua vez, está embasada nos seguintes termos:
V.3. Créditos sobre Encargos de Depreciação de Bens incorporados ao Ativo
Imobilizado
A Fiscalização informa que não localizou na EFD-Contribuições quais eram
os bens incorporados ao ativo imobilizado (máquinas, equipamentos e
outros bens) que ensejavam cálculos de créditos de PIS/Cofins. Por essa
razão, intimou a empresa a apresentar memória de cálculo dos bens e
seus respectivos encargos de depreciação. Entretanto, não obteve
resposta.
A Manifestante alega que apurou créditos sobre encargos de depreciação
dos seguintes bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados
diretamente no seu processo produtivo, não enquadrados no REPETRO e
vinculados às receitas de exportação de petróleo:
(...)
A Recorrente relaciona agrupamentos do que alega serem máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e que seriam
utilizados na produção de bens destinados à venda.
Não foi apresentada uma relação das máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado como solicitado pela Fiscalização no
Termo de Intimação Fiscal, que foi acompanhado de planilha modelo para
preenchimento da memória de cálculo, contendo todas as informações
necessárias e imprescindíveis à análise do alegado direito creditório, quais
sejam:
(...)
Como informado pela Manifestante, relativamente ao que ela denomina
“drilling” foram apresentados alguns contratos (ou partes de contratos).
Entretanto, se houve alguma compra de bens no âmbito desses contratos,
não foi apresentado qualquer documento, nota fiscal ou escrituração que
demonstre quais são, as datas de aquisição e de início de
funcionamento/utilização, os valores, a incidência das contribuições na
compra/importação e sua depreciação.
Com relação aos demais “bens” listados pela Recorrente, também não há
qualquer documento demonstrando a que máquinas, equipamentos e/ou
outros bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado se referem.
Igualmente, não foi apresentado qualquer documento, nota fiscal ou
escrituração que comprove a aquisição de tais bens, as datas de aquisição e
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
49
de início de funcionamento/utilização, os valores, a incidência das
contribuições na compra/importação e sua depreciação.
Não foi também apresentada a planilha contendo o detalhamento dos
centros de custo (solicitada no item 6 do Termo de Intimação Fiscal), que é
necessária para a verificação da utilização do bem no processo de
produção da empresa.
Como já dito, o direito creditório deve gozar de certeza e liquidez, não sendo
possível à Administração reconhecer qualquer crédito alegado quando não
comprovado que atende a tais requisitos.
Conforme se verifica, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a apresentar
documentos para comprovar seu direito ao crédito sobre encargos de
depreciação, porém não obteve resposta, razão pela qual glosou tais
créditos. Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
apresentou alguns documentos e explicações para justificar seu direito ao
crédito pleiteado, porém a DRJ entendeu que eram insuficientes para
revestir o crédito com os pressupostos de liquidez e certeza exigidos pela
lei.
Analisando as novas provas acostadas aos autos pelo recorrente neste
Recurso Voluntário, verifico que continuam sem respostas as questões
levantadas pela DRJ. Com efeito, foram apresentados alguns contratos, ou
partes de contratos; entretanto, se houve alguma compra de bens no
âmbito destes, não foi apresentado qualquer documento, nota fiscal ou
escrituração que demonstre quais são, as datas de aquisição e de início de
funcionamento/utilização, os valores, a incidência das contribuições na
compra/importação e sua depreciação.
Também não foi apresentada a planilha contendo o detalhamento dos
centros de custo (solicitada no item 6 do Termo de Intimação Fiscal), que é
necessária para a verificação da utilização do bem no processo de
produção da empresa. Da mesma forma, não foram indicados os registros
dos bens e da respectiva depreciação na EFD-Contribuições, conforme
exigido pela legislação. Logo, evidente a carência probatória a cargo do
contribuinte.
Além das questões referentes à carência probatória, já levantadas desde a
fiscalização, outras questões, surgidas a partir da apresentação dos
recursos, merecem ser analisadas. Sobre os bens a serem depreciados, o
recorrente esclarece que “os ativos depreciados tratados no presente
item consistem no próprio sistema de poços para produção petrolífera no
campo de Peregrino, composto por duas plataformas de perfuração e
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
50
completação conectadas a um navio FPSO, incluindo o sistema subsea de
conexão”.
Prossegue afirmando que “os poços produtores são compostos por um
conjunto de equipamentos e serviços necessários para a sua construção,
cujo objetivo é a extração do petróleo do reservatório de Peregrino. Este
conjunto perfaz um sistema interdependente que possibilita a extração
segura de petróleo. Dessa forma, portanto, os custos a serem
contabilizados pelas Recorrente devem abranger todos os custos incorridos
referentes a construção, reparo e manutenção dos sistemas de poços
petrolíferos. Dentre os custos mencionados, há serviços prestados (frete,
instalação, honorários profissionais etc.) e materiais consumidos”.
As plataformas de perfuração, que se constituem no maior custo de
empresas de exploração de petróleo, não são incorporadas ao ativo da
empresa, pois em geral são objeto de contrato de locação e importadas
pelo regime tributário do REPETRO, o que garante também a não
incidência das contribuições sociais. Portanto, seja por não serem ativos da
empresa, seja por não terem incidência destes tributos, não podem gerar
créditos sobre encargos de depreciação. Portanto, correto o procedimento
do contribuinte de não tomar créditos sobre a depreciação de tais bens.
Antes de analisar os demais itens listados pelo contribuinte e sobre os
quais foram apropriados créditos por encargos de depreciação, vejamos a
legislação que trata da matéria. Inicialmente, tem-se que o direito ao
crédito está estabelecido no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
51
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Pela legislação acima transcrita, verifica-se que a possibilidade de tomada
de créditos pela depreciação do “sistema de poços para produção
petrolífera no campo de Peregrino (...) incluindo o sistema subsea de
conexão” possui base legal no art. 3o, inciso VI, c/c o § 1o, inciso III.
A Lei no 6.404, de 1976, nos traz a definição de ativo imobilizado:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;
(Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
O Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), por sua
vez, traz as seguintes normas:
Bens Depreciáveis
Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a
desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal,
inclusive:
(...)
Quota de Depreciação
Art. 309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou
despesa operacional será determinada mediante a aplicação da taxa anual
de depreciação sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 1o).
(...)
§ 3o A quota de depreciação, registrável em cada período de apuração, dos
bens aplicados exclusivamente na exploração de minas, jazidas e florestas,
cujo período de exploração total seja inferior ao tempo de vida útil desses
bens, poderá ser determinada, opcionalmente, em função do prazo da
concessão ou do contrato de exploração ou, ainda, do volume da produção
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
52
de cada período de apuração e sua relação com a possança conhecida da
mina ou dimensão da floresta explorada (Lei no 4.506, de 1964, arts. 57, §
14, e 59, § 2o).
Taxa Anual de Depreciação
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo
durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo
contribuinte, na produção de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art.
57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de
vida útil admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de
bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde
que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do
imposto poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de
outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os
prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os
mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por
sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
§ 3o Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação
ou equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as
diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o
contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas
para o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de
maior vida útil que integrem o conjunto (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §
12).
A Instrução Normativa (IN) SRF no 457, de 2004 (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1911, de 2019), regulamentava a matéria nos seguintes
termos:
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no
País ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que
couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no
4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
53
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada
pela Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil
do bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de
dezembro de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado; ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro
de 2004, e no 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante
do Decreto no 5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o
de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em
processo industrial do adquirente.
A Instrução Normativa SRF no 162/98 (posteriormente revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1700, de 14/03/2017) fixa a taxa de
depreciação em função do prazo de vida útil do bem, conforme referido no
art. 1o, § 1o, acima transcrito:
Instrução Normativa SRF no 162/98
Art. 1° A quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa
jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base
nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos:
I - Anexo I: bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL -
NCM;
II - Anexo II: demais bens.
(...)

Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
54
Estabelecido o quadro normativo que rege a matéria, observo que o
contribuinte não utilizou sua quota de depreciação de forma correta. O
bem que está sendo depreciado, como visto, é referido no Recurso
Voluntário como sendo um “sistema de poços para produção petrolífera no
campo de Peregrino (...) incluindo o sistema subsea de conexão”. Logo,
trata-se de uma “instalação”, cuja taxa anual de depreciação é de 10%.
O contribuinte utiliza outra taxa, conforme trecho do seu recurso já
transcrito neste voto, a seguir novamente reproduzido:
205. Assim, a depreciação de cada planta de produção terá início somente
após o primeiro óleo ser produzido e levará em consideração o número de
unidades produzidas (leia-se: barris produzidos). O fator de depreciação
será calculado da seguinte forma: unidade produzidas/reserva total
remanescente. No momento que a reserva for exaurida, o ativo terá um
saldo contábil de zero.
(...)
209. Vale observar que os créditos de PIS sobre os encargos de depreciação
dos ativos foram apurados mediante a taxa de depreciação determinada
pelo resultado do número de unidades produzidas – leia-se: barris de
petróleo - no período dividido pelo número de unidades previstas para
serem produzidas durante a vida útil do bem – o ativo no qual os custos
foram incorporados/empregados -, taxa atualizada mensalmente e que
pode sofrer variações a depender da capacidade produtiva na Recorrente
no respectivo período.
210. Para permitir a correta verificação sobre a composição dos encargos de
depreciação apurados, a Recorrente apresentou planilha com a memória
de cálculo da taxa de apreciação decomposta para cada um dos ativos
acima relacionados (doc. 21 da Manifestação de Inconformidade).
A possibilidade de utilização de taxa distinta daquela fixada pela Receita
Federal, bem como seus requisitos, está prevista no art. 310 do Decreto no
3000/99, também já reproduzido ao longo deste voto:
Taxa Anual de Depreciação
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo
durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo
contribuinte, na produção de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art.
57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de
vida útil admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de
bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
55
que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do
imposto poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de
outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo
os prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os
mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por
sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
Contudo, examinando os argumentos da defesa, observo que em nenhum
momento o contribuinte trouxe a prova exigida pelo art. 310, § 1o, acima
colacionado. Não há qualquer demonstração de que a taxa de depreciação
por ele utilizada é mais adequada às condições de depreciação de seus
bens. A legislação não permite que as empresas escolham livremente qual
a taxa que será utilizada, exigindo a demonstração aqui referida.
Já no § 2o, a legislação determina que, no caso de dúvida, o contribuinte
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra
entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os
prazos de vida útil recomendados por essas instituições, enquanto os
mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por
sentença judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo.
O contribuinte passou a calcular a taxa de depreciação da sua instalação
com base no “número de unidades previstas para serem produzidas
durante a vida útil do bem”. Entretanto, não há qualquer prova nos autos
de qual o número de unidades previstas para serem produzidas naquelas
instalações. Ao que consta, o recorrente fez uma estimativa desprovida de
qualquer fundamento científico/técnico. Caso tivesse seguido a norma
contida no já referido art. 310, § 2o, teria a seu favor o direito de alegar a
inversão do ônus da prova, pois caberia à autoridade lançadora, tendo
dúvidas, providenciar um laudo técnico para se contrapor ao laudo
apresentado pelo contribuinte.
Ainda poderia o contribuinte, não tendo a intenção de produzir tal prova,
valer-se da solução mais simples, que seria utilizar a taxa de depreciação já
fixada pela Receita Federal (embasada em competência dada pela lei), a
qual prevê a completa depreciação da instalação em um prazo de 10 anos.
Se o contribuinte entende que a depreciação ocorre de forma integral em
um período menor que este, deve fazer prova desta conclusão.
No entanto, analisando as planilhas e demais documentos anexados aos
autos, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
56
Voluntário, verifiquei que constam apenas planilhas de cálculo indicando
os montantes apurados. Não há qualquer explicação sobre como o
contribuinte determinou “número de unidades previstas (volume da
reserva, em barris de petróleo) para serem produzidas durante a vida útil
do bem”, muito menos prova de que este valor estaria correto.
O contribuinte poderia, por exemplo, ter fornecido um laudo técnico,
produzido por um perito no assunto, demonstrando qual o número de
barris de petróleo previstos para serem produzidas durante a vida útil do
bem, ou seja, qual o volume estimado da reserva, inclusive apresentando
os testes que confirmem a capacidade de produção daquele campo
petrolífero, se fosse preciso.
O contribuinte, como se vê, preferiu optar pelo tortuoso caminho de
utilizar taxa de depreciação distinta daquela oficial, sendo que, ao final, em
ambos os casos, o valor do crédito obtido com a depreciação seria o
mesmo; apenas seria alcançado em outro prazo, que talvez nem fosse
favorável ao contribuinte, porém com o ônus de exigir uma complexa
produção de prova, dispensável caso tivesse utilizado a taxa de
depreciação prevista no normativo da Receita Federal.
Além destas duas questões já levantadas, há ainda uma terceira questão,
também de cunho probatório. Vejamos a seguinte afirmação, constante do
Recurso Voluntário:
212. Entretanto, como já explicitado anteriormente, em se tratando de
ativos da indústria de óleo e gás, não há que se falar em “relação das
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”,
motivo pelo qual a Recorrente está disponibilizando a conta de composição
dos ativos (doc. 17) e as respectivas notas fiscais de aquisição de serviços e
materiais considerados como custos na construção dos ativos por ela
depreciados (doc. 18), que permitem a verificação do direito creditório,
muito embora as informações apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade já fossem suficientes para tal.
Ao analisar as notas fiscais de aquisição de ativos depreciados, constatei
que se referem aos seguintes bens/serviços: Locação por conjunto de
válvula 6.3e4 utilizado, Serviço de reparo, “OUTDOOR AREA< 12.000 M2”,
“INDOOR AREA> 1.000 M2”, “REPETRO AREA”, SERVIÇOS DE OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS, Taxa de Gerenciamento da Plataforma, Pessoal Técnico
Offshore,
SPOOL
WGB-ST00-ENG-TB-SP-857-03,
Serviço
de
Armazenamento de Amostras, Perícias, laudos, exames técnicos e análises
técnicas, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DATA BOOK, PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PRONTIDÃO AO DERRAME DE ÓLEO REFERENTE AO PERÍODO
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
57
DE SETEMBRO 2016, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE
SETEMBRO 2016 (CONTRATO 11/41Q 4600013198- PURCHASE ORDER
NUMBER 0502410484), SERVIÇOS PRESTADOS A BORDO DA EMBARCAÇÃO
PEREGRINO (Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente
para empresas), Apoio Marítimo da Embarcação CBO Carolina, referente
ao período de 26/09 a 26/09/16, Apoio marítimo da Embarcação CBO
Anita, referente ao período de 26/09 a 26/09/16, embarcação Maersk Vega
(Serviços portuários, ferropor, utilização de porto, movi passag, reboque
embate, atras clesatrac, serviço praticagem, capatazia), SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, Apoio Marítimo do Embarcação CBO Manoella,
referente ao período de 26.08 a 22.09.16, telefonia celular, Cessão de
andaimes,
Montagem/Desmontagem
de
andaimes,
Serviço
de
recebimento de materiais, Aluguel Mensal DNV - Setembro/16, conforme
P04503374019, Aluguel Filial Statoil — Baker Hughes Set/2016, SPOOL
WGB-STOO-ENG-TB-SP-735, AULAS DE IDIOMAS MINISTRADAS PARA OS
FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, despesas portuárias da
embarcação CB0 Manoella, contrato n°4600016614, SERVIÇOS PRESTADOS
A BORDO DA EMBARCAÇÃO PEREGRINO, Projetos de Engenharia - BWO
Peregrino, MEDIÇÃO, PROVISÃO DE MÉDICOS OFFSHORE, SERVIÇOS
MÉDICOS EM TERRA - DOCTOR ON DUTY, CALL CENTER SERVICE,
TREINAMENTO DE STAFF MEDICO, Prestação de Serviços de Engenharia
para elaboração de estudo de viabilidade, PREPARAÇÃO - INSTALAÇÃO E
PRÉ-MONTAGEM FPSO-PEREGRINO, Prestação de Serviços de Perfuração,
Prestação de Serviços conforme contrato n° 9600016396, FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO DE MOLA PORTA ABERTURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES
FECHADURAS ARMÁRIOS E GAVETEIROS, SERVIÇO DE ENGENHARIA E
SUPORTE TÉCNICO, Aluguel de Equipamentos no bloco BM- C-7 período
26/08/16 à 25/09/16, etc.
Como se verifica, as notas fiscais se referem, em sua quase totalidade, a
serviços que não possuem qualquer relação com a construção da
instalação objeto da depreciação, ou descrevem bens e serviços de forma
vaga e imprecisa, que não permite sua associação com a obra de
construção do sistema de poços. Há uma evidente carência probatória,
pois o contribuinte deveria apresentar um descritivo de todo e qualquer
material que esteja sendo incorporado como custo da instalação para fins
de tomada de créditos sobre depreciação, demonstrando qual a sua função
na construção/montagem do sistema de poços.
Ao que se observa, o contribuinte simplesmente faz a juntada aleatória de
uma série de notas fiscais dos mais variados bens e serviços, sem qualquer
correlação com a construção/montagem do sistema de poços, sem a
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.659 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901571/2020-23
58
indicação da finalidade de cada um destes para a instalação ora
depreciada, e espera assim comprovar a liquidez e certeza do seu crédito, o
que não se mostra razoável.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa sobre
os créditos referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas
pelas empresas Wood Group Engineering and Production Facilities Brasil
Ltda e BW Offshore do Brasil Ltda, (ii) ao serviço de transporte aéreo e (iii)
a serviços de apoio marítimo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa sobre os
créditos referentes (i) às notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas empresas Wood
Group Engineering and Production Facilities Brasil Ltda e BW Offshore do Brasil Ltda, (ii) ao serviço
de transporte aéreo e (iii) a serviços de apoio marítimo.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 5520
DF CARF MF
Original